Tribunal: TJES
Processo: 5013124-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013124-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO

INTERESSADO: RAFAEL MUSSIELLO

RELATOR(A):Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALORES APLICADOS EM INVESTIMENTOS. SEGURO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Caso em que a agravante é beneficiária de um seguro de vida, tendo a empresa seguradora pagado a indenização para a agravante com base na apólice, que foram aplicados em investimentos.
2. O Código Civil estabelece no art. 794 que “No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito”.
3.O seguro de vida não faz parte do patrimônio do
de cujus
, transmitindo-se diretamente aos beneficiários, sem a necessidade de inventário. Precedente do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
:
031 - Gabinete Des. Convocada HELOÍSA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5013124-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE LEITE MUSSIELLO
INTERESSADO: RAFAEL MUSSIELLO
Advogado do(a) AGRAVANTE: EDUARDO LEITE MUSSIELLO - ES12962

V O T O

Conforme relatado, de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por
MARIA JOS
É
LEITE MUSSIELLO

contra a r. decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES., Comarca da Capital, que, nos autos do processo de inventário dos bens deixados por RAFAEL MUSSIELLO
,
indeferiu o pleito de alvará formulado pela agravante para acesso aos investimentos provenientes do valor de indenização de seguro de vida.

Sustenta a agravante, em síntese, que recebeu uma indenização de seguro de vida de Rafael Mussiello, tendo sido depositada na conta conjunta da inventariante e do falecido, em 10/08/2020.

Assevera que, no dia 19/08/2020, a agravante, aderindo a proposta do Banco, aplicou parte do referido valor em 3(três) ativos de RDC, no montante de R$300.000,00 junto à Instituição UNICRED.

Afirma que os valores acima apontados forma aplicados pela UNICRED usando o nome de Rafael Mussiello, sendo que os valores aplicados são de propriedade da agravante, beneficiária do referido seguro.

Assevera que o douto juízo do inventário está tratando os valores/investimentos como bens de herança a serem partilhados no final do processo, o que não procede.

Informa que, caso não seja concedida a liminar, todas aplicações financeiras feitas na UNICRED serão transferidas para uma conta judicial de outro banco, de modo que os ativos podem perder os rendimentos até a disponibilidade dos investimentos pela agravante.

Pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que promova a manutenção até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, junto à Instituição UNICRED, dos 3(três) ativos de RDC identificados no extrato de aplicações financeiras em ativos na UNICRED MINAS ESPÍRITO SANTO e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando a decisão recorrida para que
“
seja deferido e autorizado o acesso aos seus referidos investimentos junto à UNICRED ou em outra instituição financeira na qual os investimentos possam eventualmente estar vinculados
.
”

Como dito em sede de decisão liminar proferida nestes autos, após perfunctória análise dos autos, própria desta etapa de cognição, tenho que a recorrente faz jus à almejada medida de urgência.

Na origem, trata-se de ação de inventário dos bens deixados por
RAFAEL MUSSIELLO
, tendo como herdeiros MARIA JOSÉ LEITE MUSSIELLO, cônjuge supérstite, SILVA LEITE MUSSIELLO e EDUARDO LEITE MUSSIELLO, herdeiros descendentes.

Infere-se dos autos, ainda, que a agravante é beneficiária de um seguro de vida firmado junto a Unimed Seguradora S/A, tendo a empresa seguradora pagado a indenização para a agravante no valor de R$391.655,22, com base na APÓLICE Nº. 1009300608273.

A agravante afirma que os valores acima apontados forma aplicados pela UNICRED usando o nome de Rafael Mussiello, sendo que os valores aplicados são de propriedade da agravante, beneficiária do referido seguro.

Assevera que o douto juízo do inventário está tratando os valores/investimentos como bens de herança a serem partilhados no final do processo, o que não procede.

O Código Civil estabelece no art. 794:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

Sobre o tema leciona a doutrina especializada:

"(...) o seguro de vida e de acidentes pessoais, no caso de falecimento do segurado, o capital estipulado não se considera herança, para todos os efeitos. Isso porque, nessas hipóteses, ocorrido o sinistro o capital segurado pertence a um beneficiário que é necessariamente um terceiro. Ou seja, segurado e beneficiário, nesses casos, obviamente não podem ser uma pessoa só. E sendo assim, tratando-se de valor pertencente ao beneficiário, não se sujeita às dívidas do segurado nem se considera herança, pois, se instituído, pelo contrato em favor de um herdeiro necessário, por exemplo, não está submetido à colação.” (GODOY, Cláudio Luiz Bueno de; coord. PELUSO, Cezar, Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 12 ed. Barueri/SP: Manole, 2018, p. 797)

Diante dessas orientações, observa-se que o seguro de vida não faz parte do patrimônio do
de cujus
, transmitindo-se diretamente aos beneficiários, sem a necessidade de inventário, destacando-se que, conforme documentos dos autos, RAFAEL MUSSIELLO faleceu no dia 03/06/2020, a beneficiária recebeu o seguro de vida em 10/08/2020, tendo aplicado os valores em investimentos junto à UNICRED em 19/08/2020.

Nesse sentido já decidiu o c. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVENTÁRIO. VALORES DEPOSITADOS EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL). DISPENSA DE COLAÇÃO. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que o Plano de Previdência Privada (VGBL), mantido pela falecida, tem natureza jurídica de contrato de seguro de vida e não pode ser enquadrado como herança, inexistindo motivo para determinar a colação dos valores recebidos, decidiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 2. Nesse sentido: REsp 1.132.925/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 06/11/2013; REsp 803.299/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 03/04/2014; EDcl no REsp 1.618.680/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 1º/08/2017. 3. Inexistindo no acórdão recorrido qualquer descrição fática indicativa de fraude ou nulidade do negócio jurídico por má-fé dos sujeitos envolvidos, conclusão diversa demandaria, necessariamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, providência vedada no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 947.006/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Ademais, o risco de dano está evidenciado na possibilidade de transferência dos valores para uma conta judicial de outro banco, de modo que os ativos podem perder os rendimentos até a disponibilidade dos investimentos pela agravante.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para a manutenção junto à Instituição UNICRED, AG.5741, VITÓRIA/ES, dos 3(três) ativos de RDC, no montante de R$300.000,00, provenientes do seguro de vida do falecido
Rafael Mussiello.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)